Tribunal: TJBA
Processo: 8020185-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020185-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELE SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PETIÇÃO INICIAL, INDEFERIMENTO.
EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM FIRMA RECONHECIDA, DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO FÁTICO OU NORMATIVO. EXIGÊNCIAS QUE OBSTAM O ACESSO À JUSTIÇA, DESCABIMENTO.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8020185-02.2023.8.05.0001
,
da Capital, em que figuram como APELANTE

FRANCIELE SANTOS ARAÚJO
e como APELADO

BANCO
DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.